Tribunal: TJDFT
Processo: 0708440-08.2019.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PEDIDO DE OITIVA DE TESTEMUNHAS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PROVA DESNECESSÁRIA À SOLUÇÃO DO LITÍGIO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. CONEXÃO E PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INEXISTÊNCIA.
1. Evidenciado que a prova testemunhal requerida pelos réus não se mostra relevante para a solução do litígio, o julgamento antecipado da lide não caracteriza hipótese de cerceamento de defesa.
2. Não havendo identidade de pedidos e de causa de pedir, nem risco de prolação de decisões conflitantes, tem-se por inviabilizado o reconhecimento da existência de conexão ou de prejudicialidade externa.
3. Recurso de Apelação conhecido e não provido.